Tribunal: CARF
Processo: 12420.000819/2019-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12420.000819/2019-23
ACÓRDÃO
2001-007.575 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 DE NOVEMBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEOGAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/06/2017
GILRAT. AÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO.
Cabível a autuação quando constatada conduta irregular do contribuinte,
mesmo havendo depósito do montante integral, mas não a multa de ofício
vinculada à contribuição lançada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a]integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.575 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000819/2019-23
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 09-74.302, da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA) que
julgou procedente o lançamento referente ao valor da exação fiscal que se encontra devidamente
consubstanciada no documento que se encontra às fls. 3/8, devidamente acompanhada do
correspondente Relatório de Fiscalização de fls. 9/10.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de um lançamento relativo a divergência de Gilrat sobre bases declaradas
de empregado em Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) no período 1/2016 a 6/2017, no
valor originário de R$ 89.082,65, mais multa e juros.
O lançamento ocorreu em decorrência do cruzamento das informações
declaradas pelo contribuinte, informações dispostas em legislação tributária e
informações constantes de outros órgãos.
Foi verificada a adequação da informação fornecida em GFIP com seu CNAE face
às disposições legais pertinentes. Também foi verificada com a GFIP as
informações disponibilizadas pelo Conselho Nacional de Previdência Social sobre
o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) do sujeito passivo.
Constatada a divergência entre o apurado e o informado, nos estabelecimentos
disponíveis, a diferença foi lançada através do presente processo.
O sujeito passivo foi cientificado da autuação em 3/5/2019 (folha 13) e
apresentou impugnação em 31/5/2019 (folha 15).
Informa o pagamento dos tributos em juízo, mediante ação do sindicato patronal
ao qual é filiada (Sindimetal-PR), no mandado de segurança coletivo 5002339-
92.2010.404.7000.
Na apuração do depósito, o faz à alíquota de RAT 1% e FAP 0,9765% até 13/2016
e 0,8460% a partir de 1/2017. Tem então o RAT ajustado depositado de 1,9765%
de 1/2016 a 13/2016 e 1,5460% de 1/2017 a 6/2017 (folha 19).
À folha 58, a Sefis/DRF/CTB despacha analisando erros de fato no lançamento,
entendendo que o lançamento decorreu especificamente de diferença de alíquota
RAT de 1% (diferença de 2% declarado e 3% devido) e que a ação questiona o SAT
majorado pelo FAP.
Em síntese, é o relatório do relevante dos autos.
O acórdão 09-74.302, (fls. 74/79), da 5a Turma da DRJ/JFA foi ementado da seguinte
forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2016 a 30/06/2017 GILRAT. AÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.575 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000819/2019-23
3
Cabível a autuação quando constatada conduta irregular do contribuinte, mesmo
havendo depósito do montante integral, mas não a multa de ofício vinculada à
contribuição lançada.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência da decisão em 08/07/2020, conforme documento de
fls. 87, e, em 05/08/2020 apresentou recurso voluntário (fls.91/92).
Em suas razões recursais, o contribuinte alega o seguinte:
a) Reafirma os mesmos argumentos que foram expendidos em sua peça
impugnatória;
b) Que a matéria objeto do lançamento estaria albergada pela exigibilidade do
crédito tributário em face de ação judicial;
c) Finalmente, pugna pela reforma da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais formalidades
legais, por isso tomo conhecimento.
1. Delimitação da lide
Cinge-se o mesmo estritamente com relação ao questionamento do
enquadramento legal da matéria que se encontra devidamente consubstanciada no lançamento
que se encontra às fls. 3/8.
2. Mérito
2.1. Artigo 114, § 12, I, do anexo II, da Portaria no 1.634/2023 (RICARF)
Considerando que a matéria defensiva versada no presente recurso voluntário é a
mesma que já foi arrostada pela autoridade de piso, sem nenhuma inovação, resolvo assumir a
fundamentação de decidir trazida no r. voto, nos termos do artigo 114, § 12, I, do anexo II, da
Portaria no 1.634/2023 – RICARF, verbis:
A impugnação preenche os requisitos para ser admitida.
Ação Judicial
Inicialmente, há que se fixar se o mandado de segurança, que se encontra
atualmente (consulta em 18/3/2020) sobrestado aguardando decisão em
repercussão geral, tem por objetivo questionar a contribuição lançada.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.575 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000819/2019-23
4
Não consta dos autos a inicial da ação judicial, mas há decisão liminar juntada às
folhas 47 a 50. Nesta, consta que o sindicato “pretende, liminarmente, não seja
exigido de seus associados o recolhimento do SAT – Seguro Acidente de Trabalho
com alíquotas majoradas em decorrência da aplicação do FAP – Fator Acidentário
Previdenciário. Pondera-se, em suma, que a majoração da alíquota da
contribuição ao SAT por meio de alteração promovida por ato infralegal fere o
princípio da legalidade tributária”.
A peça defere “o pedido de liminar, para determinar que a autoridade impetrada
se abstenha de exigir das empresas substituídas pelo Sindicato autor o SAT
calculado com base no fator acidentário previdenciário (Decreto no 6.957/2009),
devendo continuar a exigir a exação da forma como estava ocorrendo até 31 de
dezembro de 2009”, facultando-lhe o depósito.
Pois bem, até o advento do Decreto 6.957/2009, o CNAE preponderante
informado (2869-1/00) possuía a alíquota de 2% de RAT, dada pelo Decreto
6.042/2007, que também incluiu o art. 202-A ao RPS, determinando a aplicação
do FAP. Com a vigência desse primeiro Decreto, a referida alíquota RAT foi
majorada para 3% e o FAP continuou a ser apurado em conformidade com o
definido no art. 10 da Lei 10.666/2003 (vigente até a presente data).
Assim, entendemos que as GFIP apresentadas o foram em conformidade com a
decisão liminar, apesar de ter declarado o FAP 1,00, quando devia ser 0,9765 ou
0,8460.
Verifica-se também, do conta-corrente da empresa, que toda a contribuição
declarada foi objeto de pagamento ou LDCG/DCG.
A diferença, portanto, é o que estaria sub-judice e passível de suspensão através
dos depósitos judiciais.
Depósitos Judiciais
Passando-se à análise referente aos efeitos no lançamento dos depósitos judiciais,
tem-se que o assunto é disciplinado pela Solução de Consulta Interna Cosit
3/2016.
Dela extraímos os seguintes excertos:
2. A consulente informa que a motivação da consulta decorre “da ciência de
decisão judicial que determinou a nulidade de lançamento de ofício de crédito
tributário já constituído por depósito judicial, antes do início da ação fiscal” e que
“condenou a União a pagar honorários de sucumbência, apesar de o crédito ter
sido lavrado com exigibilidade suspensa.”
3. Discorre sobre vários atos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
notadamente o Parecer PGFN/CAT/No 941/2007, o Parecer PGFN/CAT/No
796/2011, o Parecer PGFN/CRJ/No 383/2012, e a NOTA/PGFN/CRJ/No 1114/2012,
bem como ato da própria Receita Federal, qual seja, a Nota Técnica Cosit no 29,
de 23 de dezembro de 2010.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.575 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000819/2019-23
5
4. Tais atos confluem, conforme colacionado pelo consulente, para o
entendimento de que:
a) “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra pacificada acerca
da desnecessidade de lançamento especificamente nos casos em que o
contribuinte discute a exação e deposita integralmente o valor discutido”;
b) resta superada a posição que “afirmava que ante o depósito integral do
montante em litígio, a autoridade fiscal deveria efetuar o lançamento tributário”,
visto que “nas hipóteses de tributos com lançamento por homologação, a
autoridade administrativa somente procederá o lançamento no caso de depósito
em valor inferior ao efetivamente devido, ou ainda, se alguma outra conduta
irregular do contribuinte tornar o lançamento necessário, com base no
entendimento de que não haverá risco de decadência do crédito tributário caso
não ocorra o lançamento do valor efetivamente depositado, uma vez que o
depósito judicial equivale à declaração do contribuinte sujeita a homologação
tácita do fisco”;
c) “as declarações que o contribuinte presta sobre o crédito tributário na guia de
depósito judicial têm o condão de constituir o respectivo crédito tributário
enquanto o depósito vinculado a tal declaração gera a suspensão da exigibilidade
daquele crédito”;
d) “o entendimento atual da jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o
depósito judicial, com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito
tributário, provoca a constituição do crédito tributário, sendo desnecessário o ato
formal de lançamento por parte da autoridade administrativa em relação ao valor
depositado”;
e) “na hipótese de prévio depósito judicial não há necessidade e deve ser
dispensada a instauração de processo administrativo fiscal prévio à inscrição do
crédito em Dívida Ativa da União, como nos moldes estabelecidos no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, pois o débito estaria quantificado por meio do
termo de depósito”;
f) “a posição jurisprudencial do STJ sobre a matéria é no sentido que as
declarações prestadas pelo contribuinte sobre o crédito tributário, na guia de
depósito judicial, equivalem àquelas feitas em confissão de dívida, pois contém
todos os elementos necessários à identificação da norma individual e concreta,
bem como do valor devido”;
...
17. Já para a hipótese de “outra conduta irregular”, por certo é cabível a autuação
fiscal, a fim de deixar caracterizada, na constituição do crédito tributário, dentre
outros requisitos, a descrição do fato e a disposição legal infringida, contidos no
art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, como, por exemplo, o próprio fato de
deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei
no 9.779, de 19 de janeiro de 1999 (art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.575 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000819/2019-23
6
2001, na redação dada pela Lei no 12.873, de 2013, c/c art. 43 da Lei no 9.430, de
1996); bem como em situações em que o depósito se der em valor inferior ao
efetivamente devido ou sem a correta “identificação e individualização da
expressão monetária devida em razão da realização do fato jurídico tributário”,
conforme explicitado no item 14.
O total objeto do presente lançamento, compreendendo as competências 1/2016
a 6/2017, perfaz R$ 89.082,65 (folhas 5 e 6), em valores originais. Segundo os
dados fornecidos na impugnação, a contribuição depositada remonta R$
217.966,10 para o mesmo período (folhas 19, 24 e 25), contando eventuais
acessórios de multa e juros.
Para verificação da integralidade dos depósitos, procedemos a imputação dos
pagamentos a título de depósitos juntados (folhas 19, 24 e 25, 28 a 46) aos
créditos lançados (identificados à folha 5), produzindo o relatório de folhas 65 e
seguintes onde se verifica que os depósitos são suficientes para suspender a
exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, II do CTN.
A confecção da GFIP, prevista no art. 225, IV do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/1999, está assim prevista no Manual
GFIP/Sefip 8.4:
7 – INFORMAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DISCUTIDAS JUDICIALMENTE
Caso o empregador/contribuinte decida discutir judicialmente alguma obrigação,
deve informar a GFIP/SEFIP normalmente de acordo com a legislação. Não deve
elaborar a GFIP/SEFIP de acordo com o que entende ser devido.
Caso a decisão judicial altere a obrigação, o empregador/contribuinte deverá
retificar as GFIP/SEFIP de acordo com a sentença, sendo passível de autuação a
falta de correção após a referida decisão.
O referido procedimento aplica-se também às contribuições destinadas a outras
entidades e fundos, arrecadadas pela RFB.
Assim, em consonância com a Solução de Consulta citada, cabível o lançamento,
posto que as GFIP apresentadas não se encontravam em conformidade com os
dispositivos que regulam sua confecção.
Em relação à multa aplicada, no entanto, essa Turma tem sustentado, por
maioria, em julgamentos anteriores, que tal lançamento não se coaduna com a
efetivação do depósito constatado.
Eventual incorreção de GFIP constatada deveria ser objeto de lançamento
próprio, por descumprimento de obrigação acessória, uma vez que, nos termos da
Solução de Consulta Interna Cosit 3/2016
Conclusão
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.575 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000819/2019-23
7
Pelo exposto, votamos pela exclusão da multa de ofício aplicada, e observado que
os demais acessórios moratórios serão excluídos na medida da conversão do
depósito em renda se o impugnante perder a causa judicial.
3. Conclusão
Não trazendo o ora recorrente aos autos novos elementos fáticos e jurídicos
visando a arrostar a decisão de piso que se encontra vergastada por intermédio do presente
recurso voluntário, tenho que nenhum reparo merece a decisão proferida pela mencionada
autoridade.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 114
DF CARF MF
Original